Tribunal: TJMT
Processo: 1019007-75.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019007-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAIS TOVANI RODRIGUES - CPF: 336.098.328-94 (ADVOGADO), SEVILLE DO BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 68.196.021/0001-68 (AGRAVANTE), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (AGRAVADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA ALVAREZ DE SOUZA - CPF: 035.166.948-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FORESVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 05.845.473/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELLA ALVAREZ DE SOUZA - CPF: 375.542.378-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DE SOUZA FILHO - CPF: 044.617.988-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FOREST TRADE COMERCIO SERVICOS IMP E EXP LTDA - CNPJ: 02.003.668/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O fato de a parte executada não ter sido formalmente citada no processo não conduz à nulidade da decisão, até porque o seu comparecimento espontâneo ao processo supre a falta do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos.

Se a parte executada não juntou qualquer documento para elidir as robustas alegações da parte suscitante de confusão patrimonial e desvio de finalidade, impor-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tornando-a definitiva com efeitos nos processos em apenso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEVILLE DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e Sucessão e Confusão Patrimonial entre Empresas nº 0020078-79.2018.8.11.0041, movida por GUILHERME DE ALMEIDA e outra, confirmou a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica (id. 40197555, fl.16), tornando-a definitiva, com efeitos nos processos nº 0025667-62.2012.811.0041 e 0015968-81.2011.8.11.0041.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a nulidade da citação editalícia em razão da ausência de exaurimento das tentativas de localização dos endereços dos devedores.

Aduz que a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, ocorrerá somente quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Assevera que para se determinar a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade limitada em uma Ação de Cobrança Cível, deve estar evidente o abuso de direito, desvio de função, o excesso de poder, confusão patrimonial ou algum fato ou ato ilícito que viole o contrato ou estatuto da empresa, o que não foi aqui demonstrado.

Relata que no caso dos autos não se vislumbra a situação fática que permita a desconsideração da personalidade jurídica. Tudo porque se almeja fundado tão somente na ausência de bens penhoráveis de titularidade da pessoa jurídica executada (Foresvel) e na mera identidade de sócios.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para desconstituir o
decisum

a quo
em razão da nulidade da citação editalícia. Sucessivamente, ante a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade, inclusive a desconsideração inversa, pugna pelo indeferimento do pedido.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferia, Id. 179672180.

Contraminuta, no Id. 184009161, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio
, a parte recorrente sustenta a nulidade da citação editalícia em razão da ausência de exaurimento das tentativas de localização dos endereços dos devedores.

O art. 239, §1º, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução” de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa, posto que poderá, caso queira, contrapor as alegações da exequente.

A propósito, colaciono alguns precedentes do e. Tribunal gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TR MITE E JULGAMENTO CONJUNTO. Nulidade da citação. Afastamento, diante do comparecimento espontâneo nos autos que supriu a citação válida da representante do espólio. Aplicação da regra contida no art. 239, § 1º, do CPC. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70055258567, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 27/09/2020 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO E REVELIA. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. O comparecimento espontâneo do réu supre a citação, dispensando o ato formal e sanando eventual irregularidade de ato anterior. A presença em audiência preliminar de conciliação produz o efeito da ciência da ação; e a partir de então flui prazo para resposta. Exegese do art. 239, § 1º do CPC/15. - Circunstância dos autos em que a parte alega irregularidade na citação pelo correio, mas compareceu à audiência, assistido por advogado; a aplicação dos efeitos da revelia é regular; não há irregularidade a ser reconhecida; e se impõe negar provimento ao apelo. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação Cível Nº 70077280444, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/05/201)

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia em saber se foram observadas as regras processuais no incidente de desconsideração de personalidade jurídica para o acolhimento do respectivo pedido.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o Código Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Na hipótese, como bem consignado no
decisum a quo
, ocorre que aqui não se trata de empresa que exploram marcas diferentes de veículos ou de chocolates que possa um ser responsabilizada pela qualidade do veículo ou do chocolate da outra.

Aqui se trata de execução, em que a empresa devedora, tanto matriz quanto filiais, não possuem bens para saldar seus débitos; se encontra inapta ou baixada na Receita Federal e seus sócios abrem outras empresas, inclusive também constando como inaptas; depois abrem outras empresas e assim operam constituindo pessoas jurídicas e deixando rastros de dívidas e lesões a credores.

E ainda, a parte recorrente não juntou qualquer documento para elidir as robustas alegações da parte suscitante de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Portanto, é incontroverso que junto à Receita Federal as empresas abaixo estão na seguinte situação desde 2014:

“Foresvel 05.845.473/0001-03 05/12/2014 inapta localização desconhecida;

Foresvel 05.845.473/0002-94 05/12/2014 inapta localização desconhecida;

Foresvel 05.845.473/0003-75 26/06/2009 baixada extinção /enc voluntária;

Foresvel 05.845.473/0004-56 05/12/2014 inapta localização desconhecida.”

Também que a mesma situação se configura perante o SINTEGRA, onde se encontram inaptas desde 31/08/2011, sem qualquer operação comercial.

Da mesma forma, é incontroverso que os sócios da executada Foresvel Comércio de Veículos Ltda –
Foreste Trade
são integrantes da mesma família; que referida empresa ajuizou ação contra a União visando liberação de bens apreendidos, na qual ofereceu em caução bens de propriedade da sócia Eliana Aparecida Alvarez de Souza; que o imóvel oferecido em caução se encontra locado para a empresa executada, que consta como baixada; que inclusive tal sócia Eliana Aparecida Alvarez de Souza também é socia majoritária da empresa
Seville Do Brasil Intermediação De Negócios Ltda
– CNPJ n. 68.196.021/0001-68,

Incontroverso ainda que os sócios continuam operando, através da empresa
Foreste Trade Comercio Serviços Imp E Exp Ltda
– CNPJ n. 02.0003.668-18, todavia referida empresa se encontra perante o SINAGRE com a situação “impedida” desde 2016.

Assim, evidencia-se que a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade, inclusive a desconsideração inversa.

Em conclusão, não sendo os argumentos do recurso capazes de infirmar e/ou fragilizar as teses apontadas pelo julgador
a quo
, impor-se a manutenção do
decisum
que bem confirmou a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica (id. 40197555, fl.16), tornando-a definitiva, com efeitos nos processos nº 0025667-62.2012.811.0041 e 0015968-81.2011.811.0041.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024